Tribunal: TJBA
Processo: 8048594-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048594-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENEDIR PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A GRATUIDADE COM DESCONTO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por
Genedir Pereira de Souza em face de Capital Consig Sociedade de
C
rédito Direto S/A
contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o
pagamento

em R$ 125,42
.

II – Questão em discussão
Verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da justiça gratuita.

III – Razões de decidir
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência judiciária aos necessitados, regulada atualmente pelos arts. 98 a 102 do CPC, cujo art. 99 prevê presunção relativa de insuficiência para pessoa natural. Entretanto, tal presunção pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental mínima da hipossuficiência. No caso, os documentos comprovam indicam possibilidade de arcar com as despesas
e custas no valor de

R$ 125,42
.

IV – Dispositivo e tese
Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, com desconto das custas. Tese: a presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando ausente comprovação documental mínima da alegada insuficiência.

Legislação relevante citada
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. Lei 1.060/50 (revogada em parte). Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/2/2025, DJEN 21/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.